Tribunal: TJDFT
Processo: 0708342-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708342-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA KENNER DA SILVA PINHEIRO, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, PATRICIA KENNER DA SILVA PINHEIRO D E C I S Ã O Admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas perante este Tribunal sob o número 0740629-08.2020.8.07.0000 foi admitido, determinada a “suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de ‘pirâmide financeira’; b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de ‘pirâmide financeira’”, suspenda-se a tramitação destes autos até o julgamento de referido IRDR. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora